Tribunal: TJBA
Processo: 0122728-16.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0122728-16.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: Ademário Alcântara de Souza Filho e outros (53)

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, MARILEIDE SOARES MAURICIO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, MAX WEBER NOBRE DE CASTRO registrado(a) civilmente como MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO.
REJEITADA.

MÉRITO.
POLICIAIS MILITARES.
LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. PRETENSÃO DE EXTENSÃO
AOS SOLDOS DOS AUTORES
DO REAJUSTE DE 34,06% CONCEDIDO APENAS À GRADUAÇÃO DE CABO.
CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIZADOS PARA CORREÇÃO DE DISTORÇÕES
REMUNERATÓRIAS
. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO
N
O STF SOBRE A MATÉRIA, INCLUSIVE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
PRETENSÃO DE
REAJUSTE DA
GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS AUTORES QUE
FIRMARAM ACORDOS EXTRAJUDICIAIS.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS AUTORES.
APELO
DOS AUTORES
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
APELO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I
-
Não obstante
o Estado da Bahia
alegue que o
Autor Dionísio Correia
d
os Santos Filho
não
comprovou a sua condição de
policial
militar,
resta demonstrado
através do Aviso de Crédito
e
respectivo
contracheque
de maio/2009
(
ID 22537222 – pág
s
. 35/
36
)
que o referido Autor se trata de policial militar
em atividade
.

II -
Em ações que envolvem prestações periódicas decorrentes de relação de trato sucessivo, como no caso de servidores públicos, aplica-se apenas a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula
n.º
85 do STJ, e não a prescrição do fundo de direito.
Prejudicial rejeitada.

I
II -
O cerne da insurgência recursal
dos Autores
trata-se do direito reclamado p
or estes
de realinhamento do
s seus
soldo
s
a partir da implantação do percentual de 34,06%, conferido à patente de Cabo
da Polícia Militar do Estado da Bahia,
através da Lei Estadual n.º 7.622/2000.

I
V
-
O
corre que o
reajuste conferido pela Lei Estadual n.º 7.622/2000 não configura revisão geral anual, mas sim um reajuste setorial com o objetivo de corrigir distorções remuneratórias, sendo lícita a concessão de percentuais diferenciados para cada patente.
Entendimento sedimentado no julgamento do R
E n.
º
976.610/BA
,
com obrigatória e vinculante aplicação pelos
tribunais pátrios.

V
-
Reconhecimento da falta de interesse de agir em relação aos
A
utores que celebraram acordos extrajudiciais com o Estado da Bahia sobre a revisão da GAP, extinguindo-se o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
inciso
VI, do CPC.

V
I -
No mais, destaca-se que a
extensão do reajuste do soldo à GAP, nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei Estadual n.º 7.145/1997, não é cabível, uma vez que a reestruturação dos soldos não caracteriza aumento global de vencimentos, mas tão somente reajuste setorial com vistas a corrigir distorções remuneratórias.
Improcedência do pleito.

VII
- N
egado provimento à Apelação
dos Autores e
dado provimento à
Apelação do Estado da Bahia para julgar improcedente o pleito quanto ao reflexo do reajuste do soldo na GAP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0122728-16.2009.8.05.0001
, em que figuram, como Apelantes
e Apelados, simultaneamente
,
ADEM
Á
RIO ALC
Â
NTARA DE SOUZA FILHO e OUTROS
e o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça d
o Estado d
a Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

à

Apelação interpost
a pelos Autores e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
para reconhecer a falta de interesse de agir
,
extinguindo-se o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art.
485
,
inciso

VI
, do
CPC, em relação à pretensão dos
A
utores
ADEMÁRIO ALCÂNTARA DE SOUZA FILHO,
AILTON NUNES DOS SANTOS,
AMILTON SOUZA TEIXEIRA JÚNIOR,
ANTONIO CEZAR BATISTA TRINDADE,
ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA PARAÍSO,
ANTONIO LÁZARO PEREIRA ALVES,
ANTUNES REIS DA SILVA, ARISTEU DO NASCIMENTO CONEGUNDES,
CARLOS ANT
Ô
NIO DOS S
ANTOS, CHARLES DOS SANTOS SILVA, CRISTIANO RICARDO GOMES,
CRISTILENE CARVALHO DE SOUZA, DONALDSON EDUARDO CASSEMIRO, EDILÉIA GOMES DOS SANTOS, EUCLIDES PEREIRA LIMA,
EVERALDO PEREIRA SANTOS, FRANCISCO ANDRÉ LIMA SANTOS, FRANCISCO DE JESUS VITAL, GILDAIR DE ALENCAR, IONARA MACEDO DOS SANTOS PARAÍSO, JOÃO PAULO SANTA ROSA, JOELMA SANTANA OLIVEIRA, JOEL RODRIGUES DE SOUZA, JORGE JESUS DOS SANTOS, JORGE RAIMUNDO MARINHO DUQUE SOARES, JOSÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA,
JOSÉ MARQUES DA SILVA LINS,
JOSÉ SILVESTRE JÚNIOR, LUCIANO SAMPAIO CALDAS,
MARCOS DA FRANÇA CORREIA, MARCOS LIMA VIEIRA, MARCUS ALEXANDRO PEREIRA BAHIA, MÁRIO CÉSAR DE SOUZA CARVALH
AL, MÁRIO DA FRANÇA CORREIA,
MARIVALDO PEREIRA BAHIA,
NATANAEL DE OLIVEIRA SALES,
NILSON JOSÉ OLIVEIRA,
NILTON MACHADO DE ALMEIDA,
REZILDA NASCIMENTO VIEIRA,
ROB
É
RIO CARVALHO SILVA,
ROBERTO LUIZ SANTOS VELOSO,
ROQUE LEON FERREIRA DA CRUZ,
SANDRO DA SILVA RIBEIRO, SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS FILHO,
S
É
RGIO MAGNO DOS SANTOS LIMA,
SILVANA DE ALMEIDA SILVA, SILVIO ROBERTO RIOS DE SOUZA,
TATIANA DAMASCENO ALVES NASCIMENTO,
VALTER DOS SANTOS FILHO
e
ZENILDA CONCEIÇÃO MOURA SOUZA
,
bem como para julgar improcedente o pleit
o
autoral em relação aos Autores
DIONÍSIO CORREIA DOS SANTOS FILHO
e
JOILDA SILVA DE ALMEIDA
,
condenando o
s Autores
ao pagamento d
as
custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados de forma equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (c
inco
mil reais), ficando suspensa a
sua
exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita,
ora concedida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 22 de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02